Tribunal: STF
Processo: RE 89119
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
- PENAL. PRESCRIÇÃO. CONDENADO NA SENTENÇA UM DOS CO-AUTORES E
ABSOLVIDOS DOIS. APELAÇÃO DO CONDENADO. APELAÇÃO DO MP  CONTRA AS
ABSOLVIÇÕES E PARA AGRAVAÇÃO DA PENA DO CONDENADO. AFASTADA A
OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO PELA APELAÇÃO DO MP QUANTO A UM DOS
AUTORES, O EFEITO SE ESTENDE AOS DEMAIS. (CP, ART. 117, PARAGRAFO
1.).